Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728479-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BYRON CHAUL DE SOUZA RECORRIDO: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTIONAMENTO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA. LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. CULPA DO ADQUIRENTE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. TEMA 06 IRDR-TJDFT. DISTINÇÃO. 1. Uma vez deferida a gratuidade de justiça (artigo 98 a 102 do Código de Processo Civil), a impugnação demanda fundamentação lastreada na desnecessidade do referido benefício, não se mostrando suficiente para a revogação da medida, a mera oposição genérica ao deferimento. 2. Verificada a culpa do promitente comprador pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda imobiliária em razão de sua inadimplência, não há que se falar em direito ao recebimento de lucro cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel. 3. Honorários recursais fixados. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 389 e 402, todos do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento dos lucros cessantes, constatado o atraso da entrega do bem imóvel adquirido, bem como a violação ao Tema 886 do STJ, sob o argumento de ser da responsabilidade da recorrida o pagamento dos encargos incidentes sobre o imóvel. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. A respeito, destaco que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1248618/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/2/2019 e a decisão monocrática proferida no AREsp 1737369, DF (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/9/2020). Ademais, acrescento que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao decidido nos autos do REsp 1.245.331-RS, originário do Tema 886 do STJ. Nesse sentido destaco que a hipótese dos autos não se adequa à situação fática originária do mencionado Tema. Isso porque o caso sub examine demonstra situação peculiar na qual a discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais parte da premissa da culpa do promitente/comprador no atraso da entrega do imóvel; ao passo que, no precedente, a premissa é a ausência de registro/imissão na posse. Tampouco merece trânsito o recurso quanto ao reputado vilipêndio aos artigos 186, 389 e 402, todos do Código Civil, bem como o dissenso interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005